Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos, os litigantes, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes1, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaçam mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos respectivos patronos. Custas finais pela ré. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 41328597, fls. 621/624. Instrumentos de mandato de ID 36775562 (fls. 24) e ID 36775598 (fls. 172/173).